Tribunal: STF
Processo: RE 1251880
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo interno, interposto em 04.06.2020, contra decisão monocrática que não admitiu embargos de divergência porque o acórdão embargado não adentrou no mérito do recurso extraordinário, e por entender que o caso tratado nos autos não se amolda ao paradigma indicado (RE 606.199-RG – Tema 439), em observância ao julgamento proferido no ARE 922.958-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 05.11.2019.
    2. A parte agravante alega a existência de 2 (dois) pedidos na petição inicial, sendo que o primeiro, principal, pela “aplicação do regime jurídico anterior ao estabelecido pela LCE 1.080/2008”, ficou prejudicado em razão do julgamento do RE 606.199-RG, mas o segundo, subsidiário, pela aplicação do art. 10 da LCE 1.080/2008, encontra guarida na orientação emanada do próprio julgamento do RE 606.199-RG. Em seu proveito, aponta ainda as decisões proferidas no ARE 797.477-AgR-Segundo e na Rcl 27.752, de minha relatoria.
    3. A parte adversa, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões. 
    4. Reexaminado os autos, entendo que a pretensão de se aplicar aos servidores inativos a regra do art. 10 da Lei Complementar estadual nº 1.080/2008, que trata da progressão do grau A para o grau B, garantida ao servidor confirmado no cargo de provimento efetivo em razão da aprovação em estágio probatório, realmente se amolda à tese firmada no RE 606.199-RG, Tema 439, especialmente no ponto em que reconhece direito ao reajustamento dos servidores inativos com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação aferíveis até a data da inativação.
    5.  Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e admito os os embargos de divergência.
    6  Encaminhem-se os autos à Presidência para regular distribuição, nos termos do art. 335, § 3º, do RI/STF.
          Publique-se.
          Brasília, 03 de novembro de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator